Tribunal: TJPA
Processo: 0005503-67.2018.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Preliminar de nulidade da ação.1. É cediço que no processo penal só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 563 do CPP, que materializa a máxima francesa pas de nulitté sans grief.2.Evidencia-se, no caso em apreço, que a tese de nulidade da ação penal sustentada pela defesa nãao merece acolhimento, em que pese a divergência entre a certidão de fl. 46, que afirma a citação do acusado, e a assinatura constante do Mandado de Citação de fl. 45, pertencente ao pai do denunciado, uma vez que o ato atingiu sua finalidade, não acarretando qualquer prejuízo ao recorrente.3. Verifica-se, in casu, que o apelante fora devidamente cientificado das acusações que recaiam sobre sua pessoa, apresentando, tempestivamente, a defesa prévia, fl. 47, momento em que negou ter participado do assalto e requereu a realização de reconhecimento pessoal em audiência de instrução, nos termos do art. 226 do CPP, exercendo plenamente seu direito de defesa durante todo o processo, através da Defensoria Pública, sanando a alegada ausência de citação pessoal. Preliminar rejeitada.4. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº 0005503-67.2018.8.14.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: NICOLAS SOUZA DUARTE.
(DR. ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA - OAB/PA 6616).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Preliminar de nulidade da ação.
1.
É cediço que no processo penal só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 563 do CPP, que materializa a máxima francesa
pas de nulitté sans grief
.
2.
Evidencia-se, no caso em apreço, que a tese de nulidade da ação penal sustentada pela defesa nãao merece acolhimento, em que pese a divergência entre a certidão de fl. 46, que afirma a citação do acusado, e a assinatura constante do Mandado de Citação de fl. 45, pertencente ao pai do denunciado, uma vez que o ato atingiu sua finalidade, não acarretando qualquer prejuízo ao recorrente.
3.
Verifica-se,
in casu,
que o apelante fora devidamente cientificado das acusações que recaiam sobre sua pessoa, apresentando, tempestivamente, a defesa prévia, fl. 47, momento em que negou ter participado do assalto e requereu a realização de reconhecimento pessoal em audiência de instrução, nos termos do art. 226 do CPP, exercendo plenamente seu direito de defesa durante todo o processo, através da Defensoria Pública, sanando a alegada ausência de citação pessoal.
Preliminar rejeitada.
4
. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da ação,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 23 dias e encerrada aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Réu,
Nicolas Souza Duarte,
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
, à pena de
06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão,
em regime, inicial,
semiaberto
, e ao pagamento de
16(dezesseis) dias-multa.
(fls. 165/174).

Relata a peça acusatória que, no dia 20 de junho de 2018, por volta das 22h00, o acusado, Nicolas Souza Duarte, em coautoria, subtraiu coisa alheia móvel, da vítima, Ailton Magalhães da Silva, mediante violência e grave ameaça, com efetivo uso de arma de fogo, fato ocorrido no Município de Rondon do Pará/PA. O objeto foi recuperado na posse de André Luiz Conceição, que informou ter adquirido do nacional, Fabinho, que por sua vez, declarou que adquiriu do acusado, Nicolas Souza Duarte. (fls. 02/04).

Em
razões da apelação
, argui,
preliminarmente,
a defesa, a nulidade da ação penal, sob o argumento de que não fora realizada a citação pessoal do ora apelante.
No mérito
, pleiteia pela concessão de liberdade ao apelante, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 282 c/c art. 319 do CPP. (fls. 101/107).

O representante do ¿
parquet¿,
em
contrarrazões
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para manutenção da r. sentença em todos os seus termos. (fls. 112/115).

Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pelo
conhecimento e desprovimento do apelo.
(fls. 123/126).

É o relatório.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o sentenciado,
Nicolas Souza Duarte,
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB
, à pena de
06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão,
em regime, inicial,
semiaberto
, e ao pagamento de
16(dezesseis) dias-multa.
1)

Da preliminar de nulidade da ação penal.

Argui, preliminarmente,

a defesa do apelante a nulidade da ação, sob o fundamento de ausência de citação válida.

Alega, em síntese, que o recorrente não foi pessoalmente citado e que o Mandado de Citação, de fl. 45, fora assinado pelo pai do denunciado, apesar de constar da Certidão de fl. 46 que Nicolas Duarte havia sido citado do inteiro teor do Mandado e Denúncia.

Defende que tal ocorrência acarretou prejuízo para o exercício do contraditório, pugnando, ao final, pela declaração de
nulidade do feito a partir da citação, com supedâneo no art. 564, III, "e", do CPP
.

Todavia, não obstante as razões sustentadas pelo apelante, não vejo como acolher a preliminar suscitada.

Sabemos que a citação constitui ato processual pelo qual o denunciado é cientificado do inteiro teor da acusação e ao mesmo tempo é chamado para defender-se, em juízo, da ação contra si promovida, não podendo, portanto, oferecer sua defesa sem que tenha conhecimento da imputação que lhe é feita.

Outrossim, é cediço que no processo penal só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 563 do CPP, que materializa a máxima francesa
pas de nulitté sans grief
.

Noutras palavras, a vigência no campo das nulidades do princípio
pas de nullité sans grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

No caso em apreço,
em que pese a divergência entre a certidão de fl. 46, que afirma a citação do acusado, e a assinatura constante do Mandado de Citação de fl. 45, pertencente ao pai do denunciado, vislumbro que o ato atingiu sua finalidade, não acarretando prejuízo concreto ao recorrente, apesar da insistência evasiva da defesa acerca de tal argumento.

Conforme se vê dos autos, o apelante fora devidamente cientificado das acusações que recaiam sobre sua pessoa, apresentando, tempestivamente, a defesa prévia, fl. 47, momento em que negou ter participado do assalto e requereu a realização de reconhecimento pessoal em audiência de instrução, nos termos do art. 226 do CPP, exercendo plenamente seu direito de defesa durante todo o processo, através da Defensoria Pública, sanando a alegada ausência de citação pessoal.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA SECRETARIA DO JUÍZO. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFESA NOMEADA, COM CIÊNCIA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.
2. Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu que, não encontrado pelo Oficial de Justiça em duas oportunidades, posteriormente comparece à Secretaria do Juízo de primeiro grau, tomando ciência da ação penal em seu desfavor e requerendo a nomeação de advogado dativo.
3. Não resta caracterizada nulidade por deficiência e tampouco por inexistência de defesa quando a impetração não logrou demonstrar prejuízo concreto ao paciente, o qual foi assistido por defensor nomeado, com a sua anuência, sendo apresentadas tempestivamente as peças de resposta à acusação e de alegações finais, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 565.856/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Convém, ainda, destacar, como bem asseverou a douta Promotora de Justiça, que
¿além do genitor do réu ter tomado conhecimento da ação penal, posteriormente, em três oportunidades (fls. 60/61), no mesmo endereço, tentou-se encontrar o acusado, porém a ocorrência pessoal não foi possível em razão de seu ocultamento para não ser citado, dificultando, assim, o prosseguimento do feito. Nesse diapasão, nota-se que o apelante não pode arguir nulidade pela inexistência de citação pessoal pela qual deu causa, pois esquivou-se, propositalmente, de sua realização, já que no endereço dos autos foi possível identificar que, de fato, lá residia com seu genitor.¿
(fl. 112).

Assim, em se tratando-se de nulidade relativa e não tendo sido alegado em momento oportuno o vício apontado, tampouco cuidando a defesa de comprovar o prejuízo advindo do ato,
rejeito a preliminar de nulidade do processo arguida pelo recorrente.

Sobre a matéria, colaciono precedente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A, DO CP) ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. DEFESA PRELIMINAR JUNTADA AOS AUTOS PRINCIPAIS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...);
2. No caso dos autos, o acórdão estadual expressamente consignou que a defesa preliminar foi devidamente juntada à ação penal originária pelos então advogados do agravante, oportunidade em que requereram a rejeição da denúncia e apresentaram rol de testemunhas, evidenciando que foram assegurados a ampla defesa e o contraditório.
3. No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ocorreu na espécie.
4. Ademais, as supostas nulidades não foram arguidas no momento oportuno, consoante a previsão do art. 571, II, do CPP, razão pela qual eventual eiva está acobertada pelo manto da preclusão.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1562024/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 23/06/2020, Dje 29/06/2020).
2.Da Revogação da Prisão Preventiva.

No
mérito
, objetiva a recorrente a revogação da prisão preventiva, mediante apliicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 282 c/c 319 do CPP. Contudo, tal pleito não pode ser deduzido no presente recurso, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I.

Processar e julgar:
a)

Originariamente, os pedidos de Habeas Corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;

Diante de tais fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade do feito,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença combatida.

É o voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora